Tribunal: STF
Processo: RHC 52876
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS.- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, POR CONTER
FOTOCOPIAS DE CHEQUES E NÃO OS ORIGINAIS; POR DEFEITO DE CITAÇÃO
EDITAL E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL POR TER SIDO EMITIDO, O CHEQUE, COMO GARANTIA DE
DIVIDA.- "FOTOCOPIA AUTENTICADA QUE VALE PELO ORIGINAL (ARTIGO 232,
PAR ÚNICO, DO CPP).-PACIENTE QUE., ANTES DO INTERROGATORIO, RQUER EM
JUÍZO. EVENTUAL NULIDADE DA CITAÇÃO SANADA (ART. 570 DO CPP).-
ADVOGADO INTIMADO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA E DA AUDIENCIA.
DEPOIMENTOS INOCUOS. AUSÊNCIA DE PREJUIZO (ART. 563 DO CPP E SUMULAS
155). GARANTIA DE DIVIDA: MATÉRIA DE PROVA." - RECURSO NÃO PROVIDO.